Tribunal: STF
Processo: HC 255328
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 985.483/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 657 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O título condenatório transitou em julgado em 08/01/2025. 



    3. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação, dizendo-a fundamentada em provas ilícitas obtidas mediante invasão domiciliar. Aduzem que a quantidade de droga apreendida (3,09 gramas de cocaína) e os contornos da abordagem indicam que o paciente não estava praticando tráfico de drogas. Argumentam que “em que pese a existência de um mandado de prisão em desfavor do paciente, não estavam presentes fundadas razões que justificassem a suspeita de que ele estivesse em posse de ilícitos dentro de sua residência.” Salientam possível a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Frisam que “o paciente, tanto durante a fase policial quanto em juízo, afirmou categoricamente que é usuário de drogas e que a substância apreendida com ele seria destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal.”



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pretendem a desclassificação da conduta. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Outrossim, no ato apontado como coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de tráfico de drogas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, consideradas as alegações de violação de domicílio e de ilicitude da prova, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Apesar da pequena quantidade de droga, verifica-se que o contexto em que apreendida respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes. A superação desse entendimento, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 238.763-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ART. 61, INC. I, DO CP. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. É inviável a utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. 2. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o profundo reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 4. Na espécie, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a opção do Juízo sentenciante pelo quantum de aumento está lastreada em dados concretos que revelam ser a sanção imposta a mais adequada ao caso, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, a caracterizar a multirreincidência. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 235.841-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator